Tribunal: STF
Processo: HC 94687
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO 
   DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. 
   APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 
   COMBINAÇÃO DE LEIS. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DE 
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA 
   NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 
   DENEGADA.
I - É inadmissível a aplicação da causa de diminuição 
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à 
   condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. 
   Precedentes.
II - Não é possível a conjugação de partes mais 
   benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob 
   pena de violação aos princípios da reserva legal e da separação de 
   poderes. Precedentes.
III - A questão relativa à possibilidade de 
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
   direitos não foi apreciada nas instâncias inferiores. Assim, seu 
   conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal 
   implicaria dupla supressão de instância. Precedentes.
IV - Habeas 
   corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.